Tribunal: TJSP
Processo: 1030940-82.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação regressiva - extravio de bagagem - reparação dos danos - pagamento realizado pela seguradora - reparação também buscada pela segurada junto à companhia área ré - crédito na "Latam Wallet" da passageira - tela de sistema interno suficiente para comprovar o pagamento - vedação ao "bis in idem" - mitigação do preceito disposto no art. 786, §2o do Código Civil - ausência de má-fé - pagamento

Ementa:
Ação regressiva - extravio de bagagem - reparação dos danos - pagamento realizado pela seguradora - reparação também buscada pela segurada junto à companhia área ré - crédito na "Latam Wallet" da passageira - tela de sistema interno suficiente para comprovar o pagamento - vedação ao "bis in idem" - mitigação do preceito disposto no art. 786, §2o do Código Civil - ausência de má-fé - pagamento realizado em momento anterior àquele efetuado pela seguradora - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.